Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO. INTERROGATÓRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.